Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-58.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIELA FERREIRA PIRES MATTOS WELTER registrado(a) civilmente como GABRIELA FERREIRA PIRES MATTOS WELTER - CPF: 731.101.671-15 (ADVOGADO), JACARE VALENTE CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35.425.011/0001-06 (AGRAVANTE), EDVALDO ANTONIO RODRIGUES SIMOES - CPF: 174.671.871-49 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSALVO CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ROSALVO CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 006.552.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 406.728.081-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE ANTIGA E TURBAÇÃO RECENTE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC PREENCHIDOS. PROPRIEDADE REGISTRAL POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA O EXAME POSSESSÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar em ação de usucapião extraordinária, assegurando a manutenção na posse de imóvel urbano ao autor da demanda, ante alegada turbação perpetrada pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela de urgência possessória, diante da alegação de posse mansa e pacífica pelo recorrido e aquisição de parte ideal do imóvel pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A comprovação documental da posse antiga e contínua exercida pelo recorrido, inclusive com registros de cessão de direitos, comprovantes de uso e cadastro de imóvel rural, revela probabilidade do direito, suficiente para concessão de medida liminar possessória.

4. O registro de aquisição de parte ideal do imóvel em nome da agravante, ocorrido apenas em 2024, não se sobrepõe ao exercício de posse mansa, pacífica e prolongada pelo recorrido, cuja proteção se dá independentemente da titularidade dominial.

5. A discussão acerca do domínio e da qualidade da posse exige dilação probatória e deve ser apreciada no curso regular da ação de usucapião, não sendo possível seu enfrentamento em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela possessória pode ser deferida com base em prova da posse mansa e pacífica por longo período, ainda que haja título de propriedade em nome de terceiro.

2. A existência de posse antiga e turbação recente justifica a manutenção do possuidor na posse até julgamento final da ação de usucapião."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jacaré Valente Consultoria Ltda.
contra a decisão interlocutória proferida em ID
177503108
pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1030033-27.2024.8.11.0003, ajuizada por
Edvaldo Antônio Rodrigues Simões
, ora agravado.

Na origem, o agravado pleiteia a declaração de domínio sobre os lotes 07 e 08, Quadra 01, Chácara São Rosalvo, em Rondonópolis/MT, alegando posse mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano de 2003.

Em sede de tutela de urgência, requereu e obteve decisão favorável determinando a sua manutenção/reintegração na posse dos imóveis, diante de alegada turbação perpetrada pela agravante no final de 2024, fato este supostamente documentado por boletim de ocorrência.

Em suas razões recursais de ID 261402261, a agravante alega que adquiriu 50% dos referidos imóveis por meio de contrato de compra e venda firmado em 19/04/2024 com posterior registro imobiliário em seu nome (matrículas nº 76.678 e 113.672).

Sustenta que o agravado não demonstrou
animus domini
, tampouco a posse contínua e qualificada exigida pelo artigo 561 do CPC, baseando-se em documentos frágeis e sem legitimidade formal.

Afirma que a decisão agravada violaria seu direito de propriedade (art. 1.228 do CC).

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito desse recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Em ID 261815292 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

O agravado, em contraminuta acostada em ID 269457258, rebate os argumentos da agravante e defende a manutenção da decisão impugnada, sustentando posse contínua por mais de 20 anos, aquisição dos direitos possessórios de antigos detentores e
animus domini
evidenciado pelo uso e zelo sobre os imóveis, além de contestar a legitimidade da agravante para pleitear posse integral, dado que sua aquisição formal seria de apenas parte ideal (50%).

A agravante interpôs Agravo Interno em ID 267610250 e o agravado apresentou
contrarrazões em ID 269457258.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, convêm ressaltar que a questão a ser decidida no mérito do presente recurso, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jacaré Valente Consultoria Ltda., visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária nº 1030033-27.2024.8.11.0003, deferiu o pedido liminar formulado por Edvaldo Antônio Rodrigues Simões, ora agravado, para fins de manutenção/reintegração de posse dos lotes 07 e 08, Quadra 01, Chácara São Rosalvo, Rondonópolis/MT.

Vejamos a fundamentação da referida decisum (ID 177503108):

“(...).

Com efeito, conforme as letras precisas do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar, no âmbito de uma ação possessória: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. À luz destes requisitos, verifico o cumprimento de todos eles, a ensejar, pois, o deferimento da ordem liminar.

O exercício da posse do autor restou demonstrado por meio dos documentos que instruem a inicial, especialmente pelos contratos de cessão e transferência de direitos de posse jungidos aos autos.

A turbação, por sua vez, vem suficientemente delineada. Mais ainda, a data da turbação também permanece evidenciada pela leitura do boletim de ocorrência, oriundo da Polícia Militar desta Comarca (ID nº. 176699172).

Deve-se considerar, outrossim, que o autor também identificou, em seu arrazoado inicial, o atendimento aos preceitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, (i) os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos, “
in casu
”, permanecem latentes ao fio do exposto, porquanto a prova documental produzida é esclarece a boa-fé do autor e o “
fumus boni iuris
”, além de que, caso inexista a tomada das providências judiciais cabíveis, permanecerão eles, ou seus prepostos, privados do livre e desimpedido acesso à sua propriedade rural.

Em resumo, percebe-se que os requisitos ensejadores da expedição do mandado de manutenção na posse em sede liminar encontram-se suficientemente evidenciados, de modo a viabilizar a sua concessão.

Isto posto, conforme disposição do art. 562 do CPC,
DEFIRO
o pleito liminar e, para tanto,
DETERMINO
a expedição e o cumprimento do mandado liminar de manutenção/reintegração na posse do imóvel litígio da presente demanda.

(...)”. (Sic – original com destaques)

Feitas as necessárias digressões, a agravante sustenta que detém direito de propriedade sobre os referidos imóveis por meio de contrato de compra e venda registrado em 2024, e que não foi comprovado pelo agravado o exercício de posse legítima e ininterrupta, tampouco
animus domini
, a justificar a concessão da liminar de manutenção de posse. Argumenta ainda a inexistência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não assiste razão à agravante.

Conforme se extrai dos autos de origem, o agravado demonstrou, em cognição sumária, exercício da posse há mais de 20 anos, conforme documentos de cessão de direitos possessórios (ID 175698663 e ID 175698664), comprovantes de uso, limpeza e ocupação de uso, tais como quitação de impostos municipais (ID 175698665 e ID 175698666), declaração da Energisa de que a unidade consumidora está em nome do agravado desde 2010 (ID 175698662) e cadastro de estabelecimento rural datado de 19/06/13 (ID 175698660).

De igual modo, também foi juntado Boletim de Ocorrência número 2024.353147 narrando tentativa de turbação perpetrada pela ora agravante no final do ano de 2024 (ID 176699172).

Nesse contexto, ainda que a documentação apresentada pelo agravado contenha limitações formais, há nos autos elementos suficientes à demonstração da posse mansa, pacífica e de longa duração, conforme exige o artigo 561 do CPC para fins de manutenção de posse, em sede liminar.

A controvérsia acerca da origem da posse, sua regularidade ou eventual precariedade, exige

dilação probatória, não podendo ser resolvida de plano no presente recurso, conforme pacífica jurisprudência.

Ressalte-se ainda que, em sede de ação possessória, a discussão de domínio não deve prevalecer sobre o
fato possesório
. A proteção jurisdicional da posse independe da existência de título de propriedade, sendo suficiente a demonstração do exercício fático da posse e da turbação recente, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. TÍTULO DE PROPRIEDADE INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse de cinco lotes urbanos contíguos. O recorrente pleiteia que, ao menos até sobrevir a decisão definitiva no processo de origem, seja reintegrado na posse de três dos imóveis urbanos objeto do litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela possessória de urgência, especialmente quanto à comprovação do exercício da posse pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título de domínio, por si só, não faz presumir a posse, que constitui situação fática a ser comprovada por meio de elementos probatórios robustos.

4. Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, o julgador deve pautar-se pela presença inequívoca dos requisitos legais, sendo que a ausência de provas quanto ao efetivo exercício da posse impõe o indeferimento da liminar.

5. A alegação de risco de novas edificações nos lotes não se mostra suficiente para configurar o perigo de dano iminente, uma vez que já há determinação de paralisação das obras nos autos de ação anulatória conexa.

6. Diante da ausência de comprovação da posse pelo agravante, a decisão que indeferiu a tutela liminar deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo regimental prejudicado.

Tese de julgamento: “A comprovação da posse efetiva sobre o imóvel é requisito essencial para a concessão da tutela possessória, não sendo suficiente a mera demonstração da propriedade para fundamentar pedido de reintegração de posse.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 561.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 0003176-96.2018.8.11.0026 e N.U 1000207-29.2020.8.11.0024.

(N.U 1028012-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025) (Destaquei)

Além disso, é oportuno consignar que o registro de aquisição de 50% da área pela agravante data de 2024, não havendo prova de posse efetiva exercida antes da suposta turbação, o que, por si só, afasta o alegado direito à reintegração por parte da agravante.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que, havendo indícios suficientes de posse antiga e turbação recente, deve ser mantida a decisão que assegura a estabilidade da situação fática até julgamento de mérito da ação originária.

À propósito:

“(...) Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser reformada a decisão que indeferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso. Isso porque, embora ainda não haja definição quanto à qualidade da posse do requerente, o que ocorrerá com a instrução do feito, por medida de cautela, deve ser mantido sobre a fruição do imóvel, em respeito à conservação da situação fática preexistente.” (N.U 1019754-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Destaca-se ainda que, o suposto perigo de dano alegado pela agravante, consistente em eventual prejuízo à consolidação de sua propriedade, revela-se meramente hipotético, uma vez que o deferimento da tutela provisória não constitui decisão definitiva acerca do direito de propriedade, cuja análise será oportunamente realizada no mérito da ação principal.

Assim sendo, a decisão agravada encontra-se, portanto, fundamentada, proporcional e adequada à matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão objurgada.

Fica prejudicada a análise do
Agravo Interno de ID 267610250.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025